Tribunal: TJMT
Processo: 1020640-18.2023.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020640-18.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AMANDA MIRANDA PANTALEAO - CPF: 061.677.261-08 (EMBARGANTE), GABRIEL MERIGUETI DE SOUZA BATISTA - CPF: 125.445.027-03 (ADVOGADO), FRANCILEY MARTINS DE AQUINO - CPF: 029.121.221-20 (APELANTE), ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEIZIBEL LEITE PARANHOS DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que deu provimento parcial ao recurso de apelação, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei n.º 11.343/2006, e fixando o regime inicial semiaberto após redimensionamento da pena. A embargante alega omissão no acórdão quanto à análise da detração penal e requer a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da detração penal
e,
(
ii
) definir se é possível o reconhecimento da detração penal pelo juízo de conhecimento em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da detração penal é de competência exclusiva do Juízo das Execuções Penais, conforme o art. 66, III, “c”, da Lei de
Execução Penal, razão pela qual não cabe ao juízo de conhecimento deliberar sobre o tema.

4.
O pedido de detração penal não foi objeto das razões recursais originárias, configurando inovação recursal, o que impede sua apreciação em sede de embargos de declaração.

5.
Não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido, pois a pretensão da embargante pode ser requerida diretamente ao Juízo das Execuções Penais, que detém melhores condições para a análise da matéria.

6.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça reforça que a detração penal, quando não arguida no apelo, constitui inovação recursal, sendo competência do Juízo das Execuções Penais (EMDECL n.º 1000695-23.2021.8.11.0032, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 05/11/2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A análise da detração penal compete ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

O pedido de detração penal apresentado pela primeira vez nos embargos de declaração configura inovação recursal, sendo inviável sua apreciação pelo juízo de conhecimento.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJMT, EMDECL n.º 1000695-23.2021.8.11.0032, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, julgado em 05/11/2024, DJE 11/11/2024.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1020640-18.2023.8.11.0002

EMBARGANTE: AMANDA MIRANDA PANTALEAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L
A
T

Ó

R
I
O

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Amanda Miranda Pantaleão
, em face de acórdão proferido por esta Primeira Câmara Criminal
,
que deliberou, por maioria, pelo provimento parcial do recurso
de apelação, para
afastar a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006, e para estabelecer o regime semiaberto como inicial de cumprimento de pena, diante do redimensionamento da sanção imposta.

A
embargante
sustenta
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não teria havido
deliberação
acerca da detração penal e sua repercussão no regime inicial de cumprimento da pena.

Pretende, assim, o reconhecimento do mencionado instituto e a fixação do regime aberto como inicial.

Em contrarrazões,

o

Ó
rgão
M
inisterial
pugnou
pela rejeição dos embargos de declaração.

É o Relatório.

V

O

T

O
(M
ÉR
I
T
O)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é próprio, tempestivo e regularmente processado, estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Assim, passo a
julgá-lo.

A
suposta
omissão apontada pela embargante
consiste
na alegação de ausência de enfrentamento da detração penal no acórdão recorrido.

A despeito dos argumentos da embargante, a
competência para a análise da detração penal é atribuída

ao Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal
.

Ademais, conforme bem apontado pelo Órgão Ministerial,
o tema não foi objeto de requerimento nas razões recursais originárias
, a configurar, com isso, inovação recursal
, de modo que não há se falar em omissão, sobretudo porque não há obrigatoriedade
que a detração penal seja realizada pelo
juízo de conhecimento, já que pode ser requerido perante o juízo da execução penal
.

Inclusive,
a Segunda Câmara Criminal deste
Tribunal de Justiça, recentemente,
entendeu
que,
em razão do pedido de detração não ter sido realizado no apelo, tal pretensão configura inovação recursal, ficando a cargo do Juízo da Execuções Penais, conforme artigo 66, inciso III, “c”, da LEP.

(
VIDE EMDECL Nº
1000695-23.2021.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2024, Publicado no DJE 11/11/2024)

Portanto,
além de ser renovação de pretensão recursal,
inexiste qualquer prejuízo, porquanto ser plenamente possível postular a detração perante o juízo das Execuções, o qual possui meios mais adequados para realizar o ato.

Diante do exposto, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão recorrido,

RECURSO
DESPROVI
DO
, mantendo-se a íntegra da decisão colegiada
, sem qualquer
efeito
infringente ou integrativo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025